Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734217-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NUNES ALVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Inépcia da denúncia. Inviolabilidade de domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Pena. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 3 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas não é nula a prova por violação de domicílio – o segundo apelante foi visto recebendo dinheiro do usuário a quem o primeiro apelante, saindo da casa onde guardava a droga, entregou drogas, sobretudo se o fato foi filmado durante campana, após denúncias anônimas. 4 - A mera alegação, sem prova de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 5 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, filmagem da atuação dos réus e apreensão de drogas na residência onde um deles esteve momento antes de entregar porção ao usuário, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas, pelo que não se desclassifica a conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06 – consumo pessoal. 6 - Admite-se valorar negativamente a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo, quando expressiva a quantidade apreendida – mais de um quilo. 7 - As condições pessoais – existência de filhos menores e tentativa de ingressar no mercado de trabalho - não demonstrando menor reprovabilidade da conduta do réu - não são circunstâncias relevantes capazes de atenuar a pena (CP, art. 66). 8 - Se o réu registra mais de uma condenação definitiva, deixar de considerá-las como reincidência afronta o princípio da individualização da pena. 9 - A reincidência e os maus antecedentes afastam a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 10 - Fixada a pena acima de quatro anos e reincidente o réu, o regime prisional será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 11 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, foi condenado no regime fechado. 12 - Apelação do primeiro apelante não provida. Provida, em parte, a do segundo apelante O recorrente aponta ofensa aos artigos 158-A, 158-B e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, diante da ilegalidade da busca e apreensão decorrente da violação de domicílio, pugnando pelo desentranhamento de todas as provas coligidas aos autos, bem como da quebra da cadeia de custódia, uma vez que os elementos probatórios colhidos no local não teriam sido individualmente lacrados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158-A, 158-B e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncia anônima, campana, filmagem e confirmação da venda de droga a usuário -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos indicadores da situação ilícita. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio, ainda que de terceiros. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais na casa onde o primeiro apelante buscou a droga evidenciaram a situação de flagrância (ID 53799389 - Pág. 6). Não há nos autos indícios de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos – maconha – desde a coleta até a perícia. A mera alegação, sem qualquer indício de que comprometidos os materiais, não é capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova. A apreensão da droga pelos policiais civis, entregue em seguida à delegacia, sendo lavrado termo próprio e, posteriormente, encaminhada à perícia não indica que houve quebra da cadeia de custódia (ID 51072224). Consoante se observa do auto de apreensão (IDs 51072118/9) e dos laudos periciais (IDs 51072124/5 e 51072134), os materiais apreendidos são compatíveis com aqueles periciados e com a descrição do agente de polícia, quando disse que foram encontradas 18 porções de maconha, cartão bancário e rolo de papel filme na residência em frente à casa do primeiro apelante, onde ele entrou e, depois de deixar a casa, entregou substância entorpecente ao usuário. Não houve quebra da cadeia de custódia (ID 53799389 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024